Tribunal: TJDFT
Processo: 0779299-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0779299-28.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDERSON GOMES SOUTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTOR em face da sentença que julgou parcialmente procedente "o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao ente federado que submeta a parte autora ao(s) procedimento(s) de CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA . Considerando: i) a notória existência de outros pacientes na fila para o mesmo procedimento e com igual classificação de risco; ii) a condição pessoal da parte autora e os princípios da isonomia e da razoabilidade; iii) os prazos tidos por razoáveis no Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; iv) o lapso de tempo transcorrido desde a inserção da demanda no SISREG; v) a classificação de risco procedida pela Central de Regulação, fixo o razoável prazo de até 90 (NOVENTA) dias corridos para o cumprimento da medida, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo de eventuais responsabilidades pelo descumprimento da presente decisão." Nas razões do seu recurso, pugna pela concessão da antecipação de tutela, tendo em vista o direito à saúde e o estado clínico da recorrente. Assevera o recorrente, em síntese, que possui 38 anos de idade, e foi diagnosticado com RADICULOPATIA (CID: M541). A radiculopatia é uma condição que ocorre quando uma ou mais raízes nervosas da coluna vertebral são comprimidas ou irritada. Esclarece que atualmente apresenta problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, em grau severo; e dores e desconforto, em grau severo. Informa que aguarda consulta desde 23/06/2023, ou seja, há mais de 500 dias por uma consulta com ortopedista, e enquanto não realiza o procedimento continua suportando os riscos de agravamento de seu quadro clínico. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 300, CPC, para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o procedimento CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 66745781). É o relatório. Decido. Recurso próprio e tempestivo. A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da parte autora; em razão disso, concedo o benefício da gratuidade de justiça. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. O art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". No tocante à espera do paciente pelo atendimento médico, o Enunciado n. 93 do FONAJUS assim estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Cumpre rememorar que o direito à saúde é direito fundamental e as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata (art. 5o, § 1o, da CF). No caso, o recorrente tem 38 anos de idade e o relatório médico apresentado (ID 66745762 - pág. ) comprova a necessidade de acompanhamento ortopedia. Ademais, o extrato do Sistema de Regulação, SISREG III (ID 66745762 - pág. 5), demonstra que o autor foi inserido no aludido sistema em 23/06/2023, com classificação de risco amarelo - urgência. A Diretoria de Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar informou que, em 02/09/2024, estavam "sendo autorizadas as solicitações inseridas em 04/10/2021 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco." (ID 66745763) Note-se que o recorrente aguarda pela consulta pleiteada há mais de 300 (trezentos dias) dias. Portanto, apesar de constar no extrato que a demanda está classificada como risco amarelo, resta cristalino, no caso em apreço, que o prazo sugerido de 100 (cem) dias para consultas e exames foi por demais ultrapassado e não há justificativa para renovação ou elastecimento. Ressalta-se que a "reserva do possível", frequentemente invocada em casos semelhantes, não deve ser utilizada como escudo para a inação estatal frente a situações que demandam intervenção para a preservação da integridade física e da vida dos cidadãos. Neste sentido, a história constitucional, exemplificada pela Declaração de Independência Americana e influências subsequentes, como a "democracia jeffersoniana", ilustra que a vigilância e a intervenção judicial são necessárias para assegurar a aplicação e a eficácia dos direitos fundamentais. Este entendimento é sustentado pelo Supremo Tribunal Federal em casos de falha ou inação estatal que comprometem direitos garantidos constitucionalmente, como é o caso da saúde. Por fim, faz-se necessário registrar que a regra prevista no artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992, a qual proíbe a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, pode ser excepcionada nos casos em que a espera do provimento final da prestação jurisdicional possa provocar a ineficácia da medida ou quando estiver em pauta o respeito a direitos constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana. Desse modo, com fulcro no princípio da proporcionalidade, é possível mitigar a vedação imposta pelo dispositivo legal em comento, mormente no caso ora em análise, em que se tutela direitos fundamentais. É o entendimento firme deste e. TJDFT (acórdão 1371300, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2021, publicado no DJE: 21/09/2021) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA ao recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, em qualquer hospital da rede pública. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF, para cumprimento. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito